Tribunal: STF
Processo: RHC 60360
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-05
Data de publicação: 1982-10-05

Ementa:
Sentença criminal. Motivação (ausência). Nulidade. Art. 381, III, do CPP. 
- Proposições abstratas, sem referencia aos motivos de fato que sirvam de embasamento a conclusão, desservem a exigência legal da indeclinável fundamentação da sentença. Recurso de "Habeas Corpus" a que se dá provimento.